Tribunal: TJDFT
Processo: 0741009-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741009-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: J. LEAL DE SOUZA EIRELI APELADO: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO, AGIL SERVICOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de embargos de declaração interpostos por J. LEAL DE SOUZA EIRELI em desfavor da decisão que homologou a desistência das apelações e a transação celebrada entre as partes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 409799977). A embargante, em suas razões recursais (ID 41318859), aponta “equívoco, porquanto não houve pagamento do valor relacionado à empresa Ágil, já que o MM. Juízo condenou as empresas solidariamente, tendo o condomínio ajustado com o embargante apenas o valor relacionado a sua quota-parte” (ID 41318859 – p. 3). Em resumo, sustenta que o acordo entabulado abrangeu apenas metade da condenação, isto é, a metade que competia ao Condomínio Brisas do Lago, faltando ainda o pagamento referente à parcela atribuída à Ágil Serviços Condominiais e Corporativos Especializados Ltda, o que impede a extinção do feito. Pugna, assim, “para que a homologação do acordo reflita apenas o objeto ajustado que foi ‘metade’ da condenação identificada nos autos” (ID 41318859 – p. 3). A embargada ÁGIL SERVIÇOS CONDOMINIAIS E CORPORATIVOS ESPECIALIZADOS LTDA apresentou contrarrazões (ID 41757221), asseverando não se tratar de hipótese de embargos de declaração, pois não apontados quaisquer dos vícios elencados no art. 1022 do CPC. Assim, argumenta que o recurso não merece ser conhecido. Acaso superada essa alegação, sustenta que “a Ágil não foi condenada a indenizar qualquer valor sequer a embargante, e sim deveria repassar os valores da condenação diretamente ao Condomínio conforme deflui-se da r. sentença” (ID 41757221 – p. 3). Assim, sustenta que os acordos celebrados entre o Condomínio e a autora e entre aquele e a empresa Ágil extinguiram qualquer pretensão reparatória, haja vista que o Condomínio efetuou o pagamento integral do valor da condenação. Em outras palavras, esclarece que “os acordos celebrados englobam a totalidade do débito devido a empresa J. Leal, o que resulta na perda do objeto do processo e naturalmente dos recursos aviados também, razão pela qual a decisão deve ser mantida incólume e processo deve ser extinto com resolução do mérito” (ID 41757221 – p. 4). Ademais, argumenta que, além do caráter protelatório dos embargos de declaração, é preciso reconhecer a litigância de má fé da autora/embargante. Nesse sentido, discorre que, “considerando dispor nos presentes embargos a objetivação de valores não devidos ao Embargante, matéria perfeitamente clara na decisão, alterando-se a verdade dos fatos obter vantagem para si, tem-se por inequívoca a intenção protelatória e a litigância de má-fé por parte do Embargante” (ID 41757221 – p. 4). Desse modo, requer a aplicação da multa prevista nos arts. 80, II e VII e 1026 do CPC. O Embargado Condomínio Brisas do Lago não apresentou contrarrazões (ID 41779430). É o relatório. Decido. Em primeiro lugar, cumpre observar que de fato a embargante não indicou de que vício previsto no art. 1022 do CPC o acórdão estaria eivado. Como é cediço, os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No entanto, a fim de que não pairem quaisquer dúvidas sobre a decisão anteriormente proferida, vale ressaltar que somente o requerido Condomínio Brisas do Lago configura como devedor da autora/embargante, haja vista que a requerida Ágil Serviços Condominiais e Corporativos Especializados Ltda somente integrou a demanda em função de denunciação à lide formulada pelo Condomínio. Logo, este possui direito de regresso contra aquela e não foi diferente o entendimento do Juízo a quo, que condenou a ré “Ágil Serviços Condominiais ao ressarcimento em favor do Condomínio Brisas do Lago, do importe de R$ 9.571,70 (nove mil quinhentos e setenta e um reis e setenta centavos)”, isto é, a ressarcir o Condomínio em questão de metade do valor da condenação, de R$ 19.143,40 (dezenove mil cento e quarenta e três reais e quarenta centavos). Ademais, do acordo celebrado entre a autora e o Condomínio, em 26/7/2022, extrai-se que o valor atualizado da dívida naquela ocasião foi de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) e, considerando-se que a sentença, prolatada em 6/7/2022, fixou correção monetária desde o desembolso do valor referente aos danos materiais experimentados pela autora, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, que ocorreu em 1o/2/2021, o valor indicado no acordo revela-se coerente com os parâmetros estabelecidos na sentença e o tempo transcorrido até a realização da transação. Portanto, além de a requerida Ágil Serviços Condominiais não ter sido condenada a qualquer pagamento à autora, mas a ressarcir o requerido Condomínio Brisas do Lago ao montante pago à esta, vê-se que o valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), na data do acordo, revela-se compatível com o período de tempo transcorrido e os parâmetros de correção monetária e juros de mora estipulados sobre o valor principal determinado na sentença, refletindo a totalidade do crédito destinado à autora. Quanto à alegação de que a embargante, com os presentes aclaratórios, litiga de má-fé, tenho que assiste razão à embargada, pois, como visto, a partir de argumentação descabida, busca convencer o julgador de que teria ainda o dobro do valor recebido para ser adimplido, quando, em verdade, já recebeu a totalidade do crédito. Diante disso, está-se diante das hipóteses previstas no art. 80, II, III e V, do CPC, devendo, portanto, ser aplicada a multa estabelecida no art. 81 do Diploma Processual, no patamar de 1,5% (um e meio por cento) do valor corrigido da causa, a ser paga à litigante Ágil Serviços Condominiais. Por fim, advirto que, caso seja reiterada pretensão manifestamente protelatória por parte da recorrente, ser-lhe-ão aplicadas as sanções processuais estabelecidas no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator